Tribunal: STF
Processo: RHC 233458
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA 150). PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto em 4.9.2023 por Marcus Vinicius Barsalobre contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 29.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 832.715, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. ANTECEDENTES. VALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 



    2. Hipótese em que não há desproporcionalidade no aumento da pena-base em 1 ano e 8 meses de reclusão, tendo como fundamento a quantidade e natureza da droga apreendida, assim como os maus antecedentes do acusado. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. 



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 31). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    A defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao recorrente. Afirma que a quantidade e a natureza do entorpecente teriam sido utilizadas para agravamento da pena-base em um terço, sem ter sido apresentada fundamentação idônea para esse aumento. 



    O recorrente defende que a condenação transitada em julgado em 20.12.2012 e extinta há quase sete anos não poderia ter sido utilizada como maus antecedentes. Realça que, “se o legislador pensou em um prazo específico para fazer cessar os efeitos da reincidência que é hipótese mais gravosa, com muito mais razão deve-se compreender que esse mesmo lapso se estende aos antecedentes” (fl. 6, e-doc. 37). 



    Assinala que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.818, “foi esclarecido que não é obrigatório o julgador considerar condenações criminais extintas há mais de cinco anos como maus-antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal, tal tese foi reconhecida com repercussão geral Tema 150” (fl. 7, e-doc. 37).



    Menciona as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal, ressaltando que a gravidade abstrata do delito não poderia ter sido utilizada como fundamento para a imposição de regime inicial de cumprimento da pena mais severo (fl. 8, e-doc. 37). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para reformar a decisão proferida pela Quinta Turma do STJ, com a consequente concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida que na primeira fase de aplicação seja afastada o reconhecimento dos maus-antecedentes e que a pena-base seja elevada no patamar correto de 1/6 (um sexto), e que o regime inicial para o cumprimento da reprimenda seja o regime semiaberto tendo em vista o patamar da pena aplicada no caso concreto, e seja revogada a prisão preventiva do ora recorrente tendo em vista a incompatibilidade com o regime semiaberto” (sic, fl. 9, e-doc. 37). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (e-doc. 50). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 60). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José do Rio Preto/SP (Ação Penal n. 1501993-10.2022.8.26.0559), em 24.4.2023, às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, pela prática de tráfico ilícito de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Consta da sentença:



    “Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do piso, em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no mínimo a unidade. Para tanto, considero a quantidade de droga apreendida (mais de quatro quilos) e os maus antecedentes (fls. 61 5ª Vara Criminal). Na segunda fase incide a agravante da reincidência (fls. 61 combinado com fls. 58 4ª Vara Criminal), todavia, fica compensada com a atenuante da confissão espontânea, nos termos do Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça: (...). Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Ora, neste caso, o acusado ostenta outras condenações, possuindo maus antecedentes e reincidência, logo, fica afastada a aplicação do redutor. Vale ressaltar que a reincidência deve ser utilizada tanto para agravar a pena na segunda fase, como para afastar a incidência do redutor previsto na Lei de Drogas e isto não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem, conforme reiteradas decisões do C. Superior Tribunal de Justiça: (...). Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fica definitiva a pena acima lançada. Fixo o regime inicial para o cumprimento da pena de prisão no fechado. Além de ostentar condenações anteriores, sendo reincidente, o acusado foi surpreendido com grande quantidade de drogas, indicando que fazia do crime seu meio de vida, de sorte que a gravidade concreta do delito se revela totalmente incompatível com regimes menos gravosos. Ressalto que a fixação do regime fechado se faz necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos desta natureza e acautelar o meio social. O réu está preso. Nego o direito ao recurso em liberdade” (e-doc. 8). 



    5. Em 1º.6.2023, no julgamento da Apelação n. 1501993-10.2022.8.26.0559, interposta pela defesa, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 11). 



    6. Foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 832.715 no Superior Tribunal de Justiça, com os pedidos de redução da pena-base ao mínimo legal e fixação de regime inicial menos gravoso (e-doc. 14). 



    Em 22.6.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, nestes termos: 



    “Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 



    O Tribunal de origem manteve a pena-base acima do mínimo legal nos seguintes termos:



    As iniciais partiram com acréscimo de 1/3, 6 anos, 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, alicerçado na deletéria natureza e enorme volume dos entorpecentes (MAIS DE QUATRO QUILOS DE COCAÍNA, ALÉM DE PORÇÕES DE MACONHA), assim como em seu mau antecedente (Proc. nº 0009243-69.2012 fls. 61). 



    Como se vê, plenamente justificado o incremento, lastreado nas circunstâncias judiciais do CP, art. 59 e da Lei Especial, art. 42,não cabendo qualquer reforma. 



    Pensar-se de forma diversa seria fazer tábula rasa do princípio da individualização. 



    Contrariamente ao sustentado, não se trata de condenação (mau antecedente) demasiadamente distanciada no tempo, pois consta que a pena foi extinta aos 19/5/16. 



    Mesmo que assim não fosse, inexiste qualquer óbice na utilização do sobredito procedimento criminal já atingido pelo prazo depurador do CP, art. 64, I. Ainda que não prevaleça para fins de reincidência, pode ser considerado pela rubrica de maus antecedentes. 



    Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem manteve a pena-base acima do mínimo legal - 1 ano e 8 meses de reclusão - tendo como fundamento a quantidade e natureza da droga apreendida, assim como os maus antecedentes do acusado. Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, sendo eles inclusive elencados como circunstâncias preponderantes pelo art. 42 da Lei de Drogas, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.



    No ponto, vale anotar também que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.



    (...) Por fim, destaca-se embora a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, a aferição de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a reincidência do agente recomenda a imposição do regime fechado, como posto no acórdão impugnado.



    (...) Ante o exposto, não conheço do writ” (e-doc. 14). 



    Em 28.8.2023, ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental:



    “O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada, razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos:



    (...) Ademais, não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte, o parâmetro aludido pela defesa (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Nesse sentido: (...).



    Por fim, vale anotar também que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (e-doc. 31).



    7. Não se comprova, portanto, desproporção na majoração da pena-base. Como assentado em segunda instância, no julgamento do recurso da defesa, acórdão mantido no Superior Tribunal de Justiça, a pena-base para o delito de tráfico de entorpecente foi majorada em um ano e oito meses, sendo estabelecida em seis anos e oito meses de reclusão, considerados os maus antecedentes, a natureza e a quantidade de entorpecentes (“mais de quatro quilos de cocaína, além de porções de maconha”). 



    Na espécie, atentou-se às diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, sendo considerados os maus antecedentes e a elevada quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, para elevar-se a sanção básica em um ano e oito meses acima do mínimo legal.



    Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da pena-base, como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de tráfico de entorpecente (cinco a quinze anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional deste Supremo Tribunal. 



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou de refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 6. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.375-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.8945-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) 2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 3. Aumento da pena-base devidamente motivado pela instância ordinária, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial pela quantidade de substância entorpecente, assim como pela apreensão de petrechos relacionados ao comércio da droga (balança de precisão e anotações referentes à contabilidade do tráfico). Ficou registrado, ainda, que o paciente ‘organizava o tráfico e tinha poder de gerência sobre os entorpecentes’, além de ostentar maus antecedentes. 4. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.393-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2023).



    8. Este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso) e, em 18.8.2020, concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    9. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não se pode ter por teratológicos ou ilegais a conclusão das instâncias ordinárias e o julgado apontado como coator. Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS ADOTADA COMO FUNDAMENTO. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMO MAUS ANTECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA N. 150). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.629-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIVERSOS. REDUÇÃO DA PENA NA TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do Código Penal, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. Tema 150 da Repercussão Geral. 3. Conforme assente nesta SUPREMA CORTE, ‘para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita’ (HC 207729 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 231.699-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.10.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 150). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É válida a utilização de condenações extintas há mais de 5 (cinco) anos para caracterizar maus antecedentes (Tema n. 150/RG). 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 226.489-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.6.2023). 



    10. Quanto ao regime prisional, embora a pena de seis anos e oito meses de reclusão imposta ao recorrente pela prática do tráfico de entorpecente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, manteve-se esse regime prisional, fixado na sentença condenatória, assentando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, quantidade e natureza do entorpecente) e a reincidência. Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO MAJORADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA 150). PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.066-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16. 6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE nº 593.818-RG/SC, Tema RG nº 150 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’ . 



    2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro na reincidência e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Precedentes. 



    3. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.849-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023).



    Os dados constantes do processo não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora